Tribunal: TJBA
Processo: 8069403-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069403-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDNA MARIA BENICIO

Advogado(s)
:
DAYANE MIRANDA DA SILVA

AGRAVADO: NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu parcialmente o pedido de gratuidade de justiça, negou a tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário, e determinou a juntada de prova de tentativa de solução administrativa da controvérsia. A parte agravante sustenta a inexistência de relação jurídica com a Instituição Financeira agravada, alegando fraude na contratação de empréstimo consignado, e requer a suspensão dos descontos, a concessão integral da justiça gratuita e o afastamento da exigência de requerimento administrativo prévio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão integral da gratuidade de justiça à parte agravante; (ii) definir se é exigível o prévio requerimento administrativo como condição de interesse de agir na ação declaratória de inexistência de relação jurídica; e (iii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência consistente na suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A concessão da gratuidade de justiça depende da comprovação da insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência presumida como verídica (presunção
juris tantum
), podendo ser afastada por elementos em sentido contrário. No caso, a Agravante demonstrou percepção de pensão por morte em valor modesto e necessidade de tratamento médico contínuo, justificando a concessão integral do benefício.

4 - A jurisprudência consolidada do STJ afasta a exigência de requerimento administrativo prévio nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica, por não se exigir demonstração de resistência prévia da parte adversa, sendo suficiente o preenchimento dos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC.

5 - A tutela de urgência pode ser concedida quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, a negativa de contratação aliada ao caráter alimentar do benefício justifica a medida de urgência, uma vez que os descontos impõem prejuízo direto à subsistência da agravante.

6 - A ausência de prova da regularidade da contratação por parte da Instituição Financeira reforça a verossimilhança das alegações da parte autora, autorizando a suspensão dos descontos até o julgamento definitivo da ação originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 - A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa e, diante de elementos comprobatórios suficientes, deve ser deferida a gratuidade de justiça.

2 - Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica, é desnecessária a comprovação de requerimento administrativo prévio para configurar o interesse de agir.

3 - A existência de indícios de contratação fraudulenta de empréstimo consignado e o caráter alimentar do benefício previdenciário justificam a concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos até o julgamento da lide.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, §§ 2º, 4º, 5º e 6º, 99, § 2º, 1015, I, e 300.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1304736/RS e REsp 1349453/MS (Tema 648, inaplicável ao caso); TJ-MG, AI nº 10000212674246001, Rel.ª Des.ª Aparecida Grossi, j. 08.06.2022; TJ-MT, Apelação Cível nº 10123751520238110006, Rel.ª Des.ª Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 05.06.2024; TJ-MG, AI nº 10000211920301001, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, j. 05.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8069403-31.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante

EDNA MARIA BENÍCIO
e como agravado
NOVO BANCO CONTINENTAL S.A./ BANCO MULTIPLO,

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA